Tribunal: TJBA
Processo: 8090237-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090237-57.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MANUEL DAMIAO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E LEI MUNICIPAL Nº 1.368/2025. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida em desfavor de Manuel Damião da Silva. O feito originário, consubstanciado na cobrança de IPTU e taxas, ostenta Certidão de Dívida Ativa no importe total de 2.740,18 (dois mil e setecentos e quarenta reais e dezoito centavos). A extinção pautou-se na ausência de interesse processual decorrente do baixo valor da execução aliada à não demonstração de tentativas extrajudiciais prévias de cobrança ou protesto do título. II. Questão em discussão 2. A lide devolvida a este Tribunal cinge-se em aferir se subsiste o interesse de agir da Fazenda Pública na manutenção e prosseguimento de demanda executiva fiscal cujo crédito é flagrantemente diminuto, confrontando a pretensão recursal com os parâmetros delineados no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, regulamentados pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, bem como as disposições da própria legislação municipal de regência (Lei nº 1.368/2025). III. Razões de decidir 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.184, assentou a plena legitimidade da extinção da execução fiscal de pequeno valor por falecimento do interesse de agir, em vassalagem ao princípio da eficiência administrativa, determinando a precedência do esgotamento de vias conciliatórias e extrajudiciais. 4. Consectário de tal julgado, a Resolução CNJ nº 547/2024 preconiza a extinção das ações cujo montante seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), quando ausente a tentativa de solução administrativa ou protesto prévio, como no caso em testilha. 5. Afasta-se peremptoriamente a tese de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, porquanto restou inequivocamente demonstrado que o Apelante fora instado via intimação prévia e explícita a sanar as lacunas instrutórias à luz do ordenamento de regência, tendo permanecido em letargia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido, ratificando-se a sentença extintiva. Tese de julgamento: “1. Configura ausência de interesse processual, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), a execução fiscal cujo valor subjaz aos parâmetros estatuídos pela Resolução CNJ nº 547/2024, assim como ao limite de alçada estipulado na própria lei municipal disciplinadora, especialmente quando a Fazenda Pública, intimada previamente para comprovar adoção de providências extrajudiciais (Tema 1.184/STF), não purga a inércia, inocorrendo decisão surpresa.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, inciso VI; Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal; Resolução CNJ nº 547/2024; Jurisprudência relevante citada: STF, Tema RG 1.184 (RE 1355208). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8090237-57.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante o Município de Salvador e como Apelado Manuel Damião da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator